Tribunal: TJMT
Processo: 1015111-57.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1015111-57.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória
Recorrente: Francisco Gonçalo Alves Macedo
Recorrido: Energisa S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO. EXTRATO APTO À VERIFICAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O propósito recursal consiste apenas no reconhecimento da dano moral presumido e na inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
2. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.
3. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
4. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
5. Inexistência de inscrição preexistente e posterior.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, bem como também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Sentença parcialmente reformada, para condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALO ALVES DE MACEDO - CPF: 159.301.813-49 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020